Tribunal: STF
Processo: Rcl 79492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ADC Nº 48/DF. ADI Nº 3.961/DF E ADI Nº 5.625/DF TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Serviços de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0010402-08.2023.5.18.0003, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que o beneficiário, Igor Montenegro Celestino Otto, “pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego, afirmando ser inválido seu enquadramento como Diretor Estatutário. A sentença julgou improcedente o pedido”.



    3. Após recurso ordinário do beneficiário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região “deu parcial provimento ao recurso do obreiro para reconhecer o vínculo empregatício fixando a condenação em verbas trabalhistas e a anotação da CTPS”.



    4. Alega o reclamante que “o acórdão impugnado atenta contra o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, desconsiderando a tese fixada no Tema 725 de Repercussão Geral, reconhecendo vínculo empregatício e invalidando o enquadramento como Diretor Estatutário”.



    5. Sustenta violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    6. Postula a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada. No mérito, “requer a procedência da presente reclamação para que seja cassado o acórdão impugnado, julgando-se improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, e seus reflexos, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010402-08.2023.5.18.0003”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, o acórdão apontado como reclamado foi exarado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0010402-08.2023.5.18.0003, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 12-16; grifos nossos):



    “(...) Extrai-se da leitura atenta da contestação oferecida pelo reclamado que o argumento mais relevante para o não reconhecimento do vínculo de emprego é a inexistência de subordinação e a inteligência da Súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho.



    É incontroverso que no curso do vínculo o recorrente exerceu cargos do alto escalão administrativo do recorrido, diretor-superintendente e, depois, de diretor administrativo e financeiro. Mostra-se óbvio que, como diretor-superintendente, o reclamante tinha alto poderes de gestão, poderes esses emanados do estatuto social do órgão administrado, cujo exercício está largamente demonstrado pelos documentos juntados com a defesa (contratação de empregados, fls. 225/226; presidência de reuniões nas quais foram discutidos interesses do reclamado, fls. 226/272; expedição de portarias (fls. 288/299).



    Não obstante a extensão de tais poderes, cuja análise levaria ao acolhimento da tese da defesa, o que se observa é que a relação jurídica que o autor manteve com o reclamado, tal como ficou delineada pelas condutas adotadas no curso do vínculo, está situada em uma zona grize, isto é, fronteiriça, que pode pender para um vínculo de natureza celetista ou de natureza estatutária.



    A Súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho, invocada à larga pelo reclamado, com a devida vênia, não se aplica ao presente caso haja vista que ela traz como suposto fático empregado que, no curso do contrato, venha a ser alçado ao cargo de diretor.



    Senão vejamos:



    "O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego."



    O caso dos autos não é de um empregado com vínculo de emprego pretérito, mas de profissional, que, sem vínculo anterior, foi eleito por órgão colegiado para exercer cargo de diretor..



    Fica afastada, desse modo, a aplicação do entendimento da referida Súmula.



    Voltando ao exame dos fatos retratados nos autos, a situação limítrofe está demonstrada pelas várias condutas que o reclamado tomou no ato da admissão do autor



    Como se vê no documento juntado às fls. 55, ao ser admitido, o reclamante foi cadastrado nos assentamentos internos do reclamado como empregado. Aliás, consta do referido documento, inclusive, a jornada a que estava sujeito e a opção pelo regime do FGTS, além dos períodos de aquisição e gozo de férias e evolução salarial pela aplicação de reajustes previstos em acordos coletivos de trabalho.



    É verdade que, de acordo com o item 3 da referida Resolução, "O deferimento das concessões de que trata esta Resolução constituirá liberalidade do Conselho Deliberativo, não descaracterizando a natureza jurídica do mandato e não ensejando ao ocupante direitos próprios dos contratos de trabalho.



    Entretanto, tal ressalva não basta para que se tenha por afastada a pretensão do reconhecimento do vínculo de emprego. Faz-se necessária a análise de outros aspectos da relação havida entre as partes.



    "52. Já os membros da Diretoria, com referência ao Estatuto Social vigente, não, sendo que, nos termos dos artigos 18 e 23 referido documento, as competências atribuídas à Diretoria, em sua maioria, dependem da aprovação do CDN. A outorga de poderes à instância superior para autorização de atos de gestão que impliquem reflexos no funcionamento, na gestão orçamentária-financeira ou no patrimônio da entidade - como a aprovação dos instrumentos de planejamento, da alienação ou oneração de bens imóveis, a edição de atos normativos -, em tese, não desnaturam a segregação de funções como indicativo da subordinação jurídica, entretanto, ressalte-se que essa submissão deve ser relacionada ao órgão colegiado, não ao cargo de Presidente do CDN.



    53. Contudo, cumpre registrar risco ao estabelecer que a admissão de pessoal dependa de aprovação do Presidente do CDN, cabendo ao Diretor- Presidente somente processar os atos de admissão. Essa questão poderia ser justificada por eventual fato de que as contratações de pessoal realizadas pelo SEBRAE seriam precedidas de processo seletivo imparcial e isonômico. Todavia, igualmente não possui o Diretor-Presidente para prover cargos em confiança, o que sugere a submissão desse cargo ao de Presidente do CDN. 



    54. Note-se, ainda, que os poderes decisórios dos Diretores são ainda mais restritos no que se refere à admissão e dispensa de pessoal, pois não poderão eles admitir ou demitir empregados, ainda que se vinculem às unidades sob sua supervisão."



    No caso, é incontroverso que foi com base na análise exarada no parecer encomendado pelo Sebrae é que o referido ente, em 25 de março de 2021, editou a Decisão CDN nº 1.272 /2021, estabelecendo que, no regime de contratação dos seus diretores do Sebrae Nacional fosse observado o da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Por força da referida Decisão, o Sebrae nacional editou a Resolução CDN nº 369 /2021, datada de 25 de março de 2021, estabelecendo no seu art. 1º:



    "O regime de contratação dos integrantes da Diretoria Executiva, órgão colegiado responsável pela gestão executiva do SEBRAE e SEBRAE/UF, será o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), observados os termos desta Resolução."



    A resolução que tratou da mesma temática no âmbito do Sebrae/GO foi editada em 27 de abril de 2021 e entrou em vigor na mesma data.



    Como se vê, as Resoluções editadas pelo Sebrae nacional e pelo Sebrae/GO apenas convalidou o que já vinha sendo observado pelo recorrido no tocante ao reclamante e demais diretores das referidas entidades.



    No caso concreto, considero irrelevante que a edição da Resolução pelo Sebrae/GO tenha ocorrido data posterior ao desligamento do recorrente, como também o fato de a Resolução nacional ter estabelecido no seu art. 5º, como prazo para a sua implantação, 1º de janeiro de 2022 (data posterior ao desligamento do autor).



    As referidas resoluções, como se infere da narrativa trazida na petição inicial e é verificado no parecer jurídico juntado pelo reclamante, apenas aclararam, no âmbito do recorrido, o regime jurídico a ser observado quanto aos seus diretores.



    No mais, cumpre ressaltar que, dentre outros princípios, o direito do trabalho é regido pelo princípio da norma mais favorável, o que significa que, entre duas possibilidades de regência do contrato de trabalho, há que se dar preferência àquela que melhor favorecer o trabalhador.



    Desse modo, dou provimento ao apelo do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego alegado e passo ao exame das demais matérias suscitadas no recurso. (...)”



    10. O reclamante aponta como violados a ADPF nº 324/DF e o RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, bem como ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    11. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    12. No Tema nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    13. Com efeito, da leitura do ato reclamado, constata-se que não há nenhuma aderência estrita aos paradigmas apontados como violados. Na decisão reclamada apenas se discute precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, no caso, os enunciados nº 269 e nº 369 das Súmulas do TST. 



    14. Cumpre ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica.



    15. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.189-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.670-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).



    16. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator